Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Pena-base. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem. Suspensão condicional da pena. Danos morais. Valor. Medidas protetivas. Vigência.

1 – As declarações da mãe da vítima, firmes e coerentes, corroboradas pelos registros das mensagens enviadas pelo réu ao aparelho celular da filha, logo após ter sido intimado das medidas protetivas, são provas suficientes para manter a condenação.

2 - Intimado o réu das medidas protetivas, entre elas a proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, se ele envia mensagens no aparelho celular da vítima, criança de 11 anos de idade, com diversas ofensas e imagens pornográficas, evidente o dolo de descumprir as medidas protetivas.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.

4 - A agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pena de afronta ao princípio ne bis in idem.

5 – Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é caso de se conceder a suspensão condicional da pena, cujas condições serão estabelecidas pelo juiz das execuções.

6 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

8 - Ainda que a Lei Maria da Penha não tenha previsto prazo de duração para as medidas protetivas de urgência – por serem restritivas de direitos, ainda que em menor grau – devem ser, em regra, provisórias, pena de constrangimento ilegal.

9 – Evidenciado que ainda há risco à integridade física e psíquica da vítima e da mãe dela, somado ao histórico de violências perpetradas pelo ofensor, razoável que sejam mantidas as medidas protetivas até o trânsito em julgado da condenação.

10 - Apelação provida em parte.